Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006502-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 012.033.501-80 (AGRAVANTE), THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 016.632.981-90 (AGRAVADO), VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA - CPF: 011.443.061-67 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que rejeitou
Impugnação ao

C
umprimento de
S
entença, na qual o agravante alegava excesso de execução fundado em suposto julgamento
ultra petita
,
mesmo
já com o trânsito em julgado da sentença exequenda. Alegou, ainda, vício de citação e ausência de pedido quanto às parcelas do financiamento e à indenização pela fruição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na fase de
Cu
mprimento de
S
entença, reconhecer excesso de execução em razão de suposto julgamento
ultra petita
, após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias decididas no processo de conhecimento, inclusive aquelas que poderiam ter sido objeto de impugnação mediante recurso próprio, conforme dispõe o art. 508 do CPC.

Não é viável

o
reconhecimento de julgamento
ultra
ou
extra
petita na fase de
C
umprimento de
S
entença quando não arguido oportunamente, antes do trânsito em julgado.

O agravante não demonstrou a existência de risco de expropriação iminente, tampouco prejuízo concreto atual, o que afasta
a procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença
com base em urgência ou perigo de dano.

Os pedidos executados constaram da petição inicial, ainda que sob outras denominações, o que
infirma
a alegação de excesso de execução por inclusão de pedidos não formulados.

A citação do requerido encontra-se devidamente certificada nos autos, inexistindo nulidade processual a esse respeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É in
fundado
o reconhecimento de julgamento
ultra petita
na fase de
C
umprimento de
S
entença, após o trânsito em julgado da decisão exequenda.

A
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
não se presta a rediscutir matéria coberta pela coisa julgada, salvo vícios formais evidentes.

A ausência de urgência ou risco de dano concreto afasta o acolhimento d
a referida medida
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2042219/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2022,
DJe
22.09.2022; TJSP, AI 2134850-30.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ana Maria
Baldy
, j. 19.06.2019, 6a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006502-81.2025.8.11.0000 de decisão da 7a vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que a sentença proferida nos autos é
ultra petita
, pois o condenou em “
multa de 30% sobre as parcelas do financiamento que foram pagas pelo requerido e ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel referente ao tempo que permaneceu no imóvel após a sua constituição em mora”
, condenação que não foi requerida petição inicial.

Assevera que o pleito dos autores teria sido apenas
“
conversão do pagamento das parcelas já quitadas em aluguel pela utilização do imóvel
”
.

Aduz, ainda, que nunca foi regularmente citado no processo, o que teria acarretado injustiça contra ele.

Argumenta que se trata de matéria de ordem pública e defende a nulidade da sentença.

Pontua que, por consequência, ficou caracterizado o excesso de execução.

E
feito suspensivo
indeferido (Id 273686851)
.

Em contraminuta, os agravados arguem a ocorrência de coisa julgada, alegando que os temas trazidos pelo agravante já foram anteriormente enfrentados e decididos por este Tribunal, com trânsito em julgado da sentença que reconheceu a validade da citação e o descumprimento contratual por parte do ora agravante.

Ressaltam
que a decisão agravada está em consonância com o que já fora julgado e que o agravante busca, mais uma vez, reabrir discussão sobre a validade da citação e o conteúdo da sentença, matérias já apreciadas e pacificadas nos autos originários
, representando manifesta ofensa à coisa julgada material.

Afirma
m
que não há nulidade na citação, realizada via postal, sendo válida a entrega à portaria do condomínio, conforme art. 248, § 4o, do CPC.

Quanto à alegação de sentença
ultra petita
, argumenta
m
que a decisão
limitou-se
aos pedidos contidos na inicial, inexistindo qualquer extrapolação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
discussão cons
iste em verificar se é possível, na fase de Cumprimento de Sentença, reconhecer o excesso de execução decorrente de
suposto
julgamento
ultra petita
, após o trânsito em julgado da sentença exequenda.

Como já assinalada no
decisum
anterior, n
ão obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente, visto que não consta que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.

Ademais, as questões apresentadas

precisam ser analisadas com cautela, pois, em princípio, após o trânsito em julgado da sentença, com a formação da coisa julgada material, a regra geral é a impossibilidade de rediscussão da matéria, conforme o art. 508 do CPC que dispõe que
“
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DE HERANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUINHÃO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir, em sede de execução, o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa
julgada
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2042219 PR 2021/0396620-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022). (Sem destaque no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Oposição de exceção de
pré
executividade integralmente rejeitada pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo da executada que alega julgamento extra petita.
Eventual "
error
in procedendo" decorrente de sentença "extra petita" ocorrido durante a fase cognitiva, deve ser alegado durante o processo, mediante a interposição do recurso cabível e antes do trânsito em julgado. Impossibilidade de reconhecimento em sede de cumprimento de sentença
, através de exceção de
pré
-executividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21348503020188260000 SP 2134850-30.2018.8 .26.0000, Relator.: Ana Maria
Baldy
, Data de Julgamento: 19/06/2019, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019). (Sem destaque no original).

E, verifica-se que,
à primeira vista,
diversamente do que alega o agravante
,
os pedidos de “
multa de 30% sobre as parcelas do financiamento que foram pagas pelo requerido e ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel referente ao tempo que permaneceu no imóvel após a sua constituição em mora”
foram req
ueridos no item II da inicial da demanda
, sob a denominação de
“
retenção dos valores pagos
”
e
“
conversão dos pagamentos de financiamento em aluguel pela utilização do bem
”
.
Tais pretensões, apesar de não terem a mesma nomenclatura são equivalentes.

Mais especificamente em relação ao suposto vício
da
citação, a princípio, verifica-se que
a Certidão emitida na primeira instância atesta que o réu foi citado (Id 66807780 – dos autos de origem).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025